Tribunal: STF
Processo: HC 196713
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 630.267/SP), assim ementado (eDOC 8, p. 3):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus na qual o Relator, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Sustenta o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006; b) as instâncias antecedentes não trouxeram fundamentos idôneos a lastrear a fixação do regime inicial mais gravoso; c) “opera-se bis in idem utilizar do mesmo argumento da grande quantidade de entorpecentes para desfavorecer a circunstância judicial, fixar regime mais gravoso, e ainda, afastar o benefício do tráfico privilegiado”; d) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
    À vista do exposto, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido.
    1. Observo que a Ministra-Relatora do HC 630.267/SP indeferiu a liminar por não constatar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante ou teratologia que justificasse o deferimento da medida pleiteada. A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma do STJ.
    Desse modo, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que indefere o pedido liminar. A esse respeito, colho trecho da decisão exarada pelo STJ (eDOC8, p. 3-4): 
    “(...) 
    Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus na qual o Relator, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.
    (…) 
    Outrossim, destaco que, na decisão agravada, ficou consignado, fundamentadamente, que, no tocante ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a pretensão, em análise prelibatória, não comporta acolhimento, notadamente diante da existência de circunstância judicial desfavorável, que justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
    (...)”
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente